Tribunal: TJDFT
Processo: 0732693-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. o Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações constantes nos cadastros da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
2. Quando se trata de pessoa jurídica devedora, é inútil consultar o sistema Infojud para localizar bens passíveis de penhora, tendo em vista que a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica não exige a inclusão de bens.
3. Como a devedora é uma pessoa jurídica, a solicitação de pesquisa de bens da empresa não se mostra útil.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.